Tribunal: TJPA
Processo: 0865058-90.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865058-90.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: NILCE LEA BANDEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ, LEI 5810/94, ART. 70. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGÊNCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1-

O adicional de tempo de serviço é devido a todo servidor público do Estado que tenha efetivamente laborado, inteligência do art. 70 da Lei 5810/94.

2-

Reconhecida a prescrição quinquenal, de trato sucessivo, contra a Fazenda Pública, estando atingidas as prestações anteriores a esse período contado do ajuizamento da ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA),
09
de
agosto
de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL em
AÇÃO ORDINÁRIA PARA RECONHECIMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO
, impetrada por
NILCEA LEA BANDEIRA DE SOUZA
, devidamente representado por advogados habilitados nos autos, em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Na petição inicial a autora alega que trabalha no serviço público como servidor do Estado do Pará desde 01/03/1994, exercendo inicialmente o cargo temporário até 26/08/2008; posteriormente foi aprovada em concurso público exercendo o cargo até o presente momento. Requer o reconhecimento do direito a percepção de ATS e o recebimento de valores pretéritos.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para
determinar ao requerido
que, em 10
dias, proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela
p
arte autora a órgãos públicos,
independente da natureza do vínculo (contrato
temporário, cargo de livre nomeação e
exoneração).
Em decorrência da averbação,
fica o Réu condenado a incorporar à
remuneração da
autora o adicional por tempo de serviço correspondente,
excluídos os períodos concomitantes, e
a pagar
-
lhe as diferenças de
remuneração que deixou de perceber desde 26/10/2013, acrescidas
de juros
desde a
citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela,
observando
-
se
ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.
Sem custas, em razão da isenção legal.

Honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que
será
obtido,
observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil
e tendo em vista os
parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do
artigo 85, também do Código de
Processo Civil.
Publique
-
se. Registre
-
se. Intimem
-
se. Cumpra
-
se.

Belé
m, 3 de abril de 2020.

Irresignado o Estado do Pará ingressou com recurso de Apelação, alegando prescrição quinquenal, e no mérito que a autora seria servidora temporária, não se falando em direito adquirido a ATS. Requer a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau pugnou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO DO RECURSO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade passo a análise do mérito.

O cerne da questão diz respeito ao tempo em que a servidora laborou como temporária do período de 01.03.1994 até 26.08.2008, e que o Estado não computou o período para contagem de Adicional de Tempo de Serviço (ATS), por considerar que não há previsão legal para conceder o benefício ao agente temporário.

O tema já foi bastante debatido por esta corte, que já firmou entendimento no sentido de que não há diferenças para computo de adicional de tempo de serviço entre servidores temporários, comissionados e efetivos, pois todos os que laboraram para o Estado devem ter seu direito reconhecido.

A
Lei Estadual nº 5810/1994, “Estatuto do Servidor Público do Estado do Pará” não faz discriminação entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício, sendo interpretação simples de subsunção a lei, conforme preceitua seu art. 70 §1º:

“Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º- Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. ”

Art. 131 - O
adicional
por
tempo
de
serviço
será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao
adicional
a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.

Como se vê, consubstanciado nos dispositivos supra, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o
tempo
de
serviço
público exercido pelo impetrante perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais - salvo estabilidade - sendo certo que a autoridade coatora violou diretamente texto legal ao não reconhecer tal período para o cálculo do
adicional
de por
tempo
de
serviço
.

Acerca do tema, é uníssona a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL.

SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇÃO DO ART. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO.
O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO.

I- PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE: Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal.

II-

PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ATS: Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço. Inteligência dos arts. 70, §1º e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças limitado à data da impetração do mandamus.

III- Segurança concedida. Decisão unânime.

(2016.05078618-93, 169.239, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-16)

MANDADO DE SEGURANÇA.
TEMPO
DE
SERVIÇO
.
PERÍODO CORRESPONDENTE AO
SERVIÇO
PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO
ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO.
SERVIÇO
PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONTAGEM DE
TEMPO
PARA FINS DE TRIÊNIO.
POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA,
O
ADICIONAL
É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO
SERVIÇO
PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O
SERVIÇO
PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O
SERVIÇO
PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O
SERVIÇO
PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE
TEMPO
DE
SERVIÇO
.
SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O
TEMPO
DE
SERVIÇO
PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94. (2015.00947372-93, 144.158, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-10, Publicado em 2015-03-23).

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, QUE NEGOU
AVERBAÇÃO
DE PERÍODO DE
SERVIÇO
PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO
ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
ATS, TENDO DEFERIDO TÃO SOMENTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE O ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS.
O
TEMPO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO É, DE FATO,
TEMPO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À
AVERBAÇÃO
DE TAL PERÍODO.
SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (2014.04507499-43, 131.155, Rel. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-03-25, Publicado em 2014-03-27).

MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO
AVERBAÇÃO
DE
TEMPO
DE
SERVIÇO
PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE.
ADICIONAL
DE
TEMPO
DE
SERVIÇO
RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A
SERVIÇO
PÚBLICO PRESTADO A TITULO TEMPORÁRIO
. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, garante a contagem do
tempo
de
serviço
independente da forma de admissão. 2 - O
serviço
prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se
serviço
público para fins de
tempo
de
serviço
, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes. 3 À unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o
tempo
de
serviço
prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. (2014.04481974-85, 129.339, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-01-31, Publicado em 2014-02-12).

No que tange ao prazo prescricional, acompanho entendimento do
parquet
e o juízo primevo, no sentido de que se trata de um pedido declaratório, portanto não está sujeito a prescrição o reconhecimento de um direito. No entanto, no que se refere ao recebimento de valores pretéritos, por se tratar de direito de “
trato sucessivo
”, aplica-se o instituto da prescrição quinquenal contra a Fazenda pública, nos termos do Dec. Nº 20.910/32.

“
A respeito do tema,
a regra geral é que, sob guisa do
art. 1º do Decreto nº
20.910/1932
,
a propositura de ações, de qualquer natureza, contra a Faze
nda Pública
possui prazo
prescricional de 5 (cinco) anos contados da data que os originarem.

No caso em comento,
verifico
que
a
averbação do reconhecimento de tempo
de serviço para contagem referente às vantagens pecuniárias pode ser requerida a
qualquer momen
to, em razão da natureza meramente declaratória do pedido, de modo
que a contagem prescricional passará a incidir tão somente quando e se houver ato
denegatório da Administração Pública acerca da solicitação da averbação, o que, com
vista dos autos, ocorre
u na data de 06.07.2017, atr
avés do parece r
emitido pela SESPA
indeferindo o pedido autoral
(ID. 3721536
-p
ágs. 1/3
).
Ass
im
, considerando que a presente demanda foi proposta em
26/10/2018
,
cerca de um ano após o indeferimento
do pedido
, não
há o que se falar em prescrição
da pretensão.
”

Ante o exposto, tratando-se de questão pacificada no âmbito desta Corte, CONCHECO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO para
mantendo a decisão atacada em todos os seus termos
, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA),
09
de
agosto
de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/08/2021